Tribunal: TJMT
Processo: 1014843-62.2024.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014843-62.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), A. L. M. R. - CPF: 073.714.551-00 (APELADO), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (ADVOGADO), A. M. R. - CPF: 101.073.521-76 (APELADO), DANIELE GOMES DA SILVA MENDES RAMOS - CPF: 043.693.261-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELE GOMES DA SILVA MENDES RAMOS - CPF: 043.693.261-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pela LATAM Airlines Group S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e materiais em razão de cancelamento de voo, com reacomodação tardia e ausência de assistência adequada às passageiras.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a companhia aérea deve ser responsabilizada por danos decorrentes de cancelamento de voo e reacomodação posterior, em razão de supostas condições climáticas adversas; e (
ii
) saber se a ausência de assistência material adequada caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4. O cancelamento do voo, promovido unilateralmente pela companhia aérea com comunicação inferior a 24 horas, sem comprovação de causa externa inevitável, configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade da recorrente.

5. Ausente prova de assistência material às passageiras durante período superior a oito horas de espera, em desrespeito à Resolução ANAC no 400/2016, resta configurada falha na prestação do serviço.

6. A omissão na comunicação prévia da alteração do voo e a ausência de suporte mínimo aos passageiros, especialmente a menores de idade, extrapolam meros dissabores, configurando dano moral indenizável.

7. O valor fixado a título de indenização (R$ 5.000,00 para cada autora) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A comunicação tardia de cancelamento de voo, sem comprovação de fato externo imprevisível, configura fortuito interno, ensejando responsabilidade da companhia aérea. 2. A ausência de assistência material adequada em caso de reacomodação de voo superior a quatro horas caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CC/2002, art. 737; Resolução ANAC no 400/2016, arts. 12 e 27.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Ap. Cív. 1004546-77.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 15.03.2023; TJMT, RAC 1000670-73.2016.8.11.0003, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, j. 18.08.2021; TJGO, Ap. Cív. 5518750-67.2022.8.09.0176, Rel. Des. Hamilton Gomes Carneiro; TJMG, Ap. Cív. 5005547-06.2022.8.13.0687, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 11.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ
OCTÁVIO
OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
interposto pela
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos
“
autos de ação de indenização por danos morais
”
n° 1014843-62.2024.8.11.0055
, julgou procedente o
pedido para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais para cada autora, bem como ao pagamento do Direito Especial de Saque no montante de R$ 1.929,87 (mil novecentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos) a cada uma das requerentes.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença deve ser reformada por ter aplicado indevidamente o Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica. Aduz que o cancelamento decorreu de condições climáticas adversas, constituindo fortuito externo apto a afastar sua responsabilidade civil. Apresenta boletins meteorológicos (METAR) e documentos oficiais para comprovar a impossibilidade de realizar o voo na data contratada por riscos à segurança. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

As apeladas ofereceram contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, refutando os argumentos da recorrente e sustentando que as provas apresentadas não demonstram de forma inequívoca a inevitabilidade do evento climático.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso em
Id. 313732370.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação

interposto pela
LATAM AIRLINES GROUP S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos
“autos de ação de indenização por danos morais”
,
julgou procedente o pedido para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais para cada autora, bem como ao pagamento do Direito Especial de Saque no montante de R$ 1.929,87 (mil novecentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos) a cada uma das requerentes.

Inicialmente, cumpre analisar a questão da legislação aplicável ao caso. A apelante sustenta a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o Código de Defesa do Consumidor, invocando o princípio da especialidade. Contudo, tal argumentação não prospera.

As relações entre companhias aéreas e passageiros caracterizam típicas relações de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor. A aplicação do CDC não exclui a incidência de normas específicas do transporte aéreo, estabelecendo-se uma relação de complementariedade normativa que visa à proteção mais efetiva do consumidor.

Conforme documentado nos autos, as apeladas adquiriram passagens aéreas da companhia apelante para o trecho Cuiabá/Navegantes, com embarque previsto para 10/10/2024 às 04h30. Contudo, foram surpreendidas com o cancelamento do voo, sendo reacomodadas apenas no período da tarde, chegando ao destino às 18h55, com atraso superior a oito horas.

Durante esse período, a companhia não prestou a devida assistência
material

seja quanto à alimentação ou à comunicação
, em violação direta ao que dispõem a Resolução no 400/2016 da ANAC e o Código de Defesa do Consumidor

Verifica-se, que a apelante, de forma unilateral e sem a devida anuência dos consumidores, procedeu à alteração do itinerário originalmente contratado
.

Tal circunstância encontra respaldo nos documentos acostados aos autos sob os identificadores no

310234883
e
310234882
, os quais evidenciam, de maneira inequívoca, que a mencionada alteração decorreu exclusivamente de iniciativa da recorrente, conform
e se infere da seguinte análise
:

A apelante sustenta que o evento se deveu a condições climáticas adversas, argumento que configuraria hipótese de fortuito externo, apto a afastar a sua responsabilidade.

Todavia, não merece prosperar a tese recursal. Pois, o cancelamento de voo por suposto mau tempo configura fortuito interno, ínsito ao risco da atividade desempenhada pela companhia aérea, não eximindo de responsabilidade o transportador.

Ademais, ainda que se reconheça a ocorrência de condições meteorológicas desfavoráveis, verifica-se que a companhia aérea falhou no dever de prestação de assistência material adequada às passageiras durante o período de espera. As autoras, menores de idade, ficaram desassistidas por período superior a oito horas, circunstância que agrava a falha na prestação do serviço e acentua os transtornos suportados.

Sabe-se que a
responsabilidade do fornecedor de serviços, na relação de consumo,
é
objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

"Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Cumpre ressaltar, ainda, que a responsabilidade do transportador é
igualmente
objetiva, devendo responder pelo atraso no transporte aéreo, salvo se o evento danoso se verificou por caso fortuito, força maior ou por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

Nesse sentido, prevê o artigo 737, do Código Civil:
“O transportador está sujeito aos horários e itinerários
previstos,

sob pena

de responder por perdas e danos, salvo motivo de for
ç
a maior
”
.

A jurisprudência não destoa do entendimento de que a obrigação do transportador é levar o transportado ao destino contratado, nos
exatos termos do avençado
.

“O contrato de transporte constitui obrigação de resultado. Não basta que o transportador leve o transportado ao destino contratado. É necessário que o
faça nos termos avençados (dia, horário, local de embarque e desembarque, acomodações, aeronave etc.). (...).
"(
STJ

RESP 151401 SP

3a T. Rel. Min.

Humberto Gomes de Barros

DJU01.07.2004 p. 188 JCDC. 6 JCDC. 6. VIJCDC.

No caso em análise, a justificativa apresentada pela empresa aérea -
alteração na malha aérea
- constitui
fortuito interno
, inerente aos riscos da atividade, não excluindo a responsabilidade objetiva do fornecedo
r.

Ademais, a comunicação do cancelamento do voo foi realizada em prazo exíguo (menos de 24 horas antes do embarque), contrariando frontalmente o disposto no art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC, que estabelece:

"Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e
itinerário originalmente contratados
, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação
e reembolso integral, devendo a escolha ser do
passageiro.
"

Nessa esteira, bastava
à

apelante
demonstrar a comunicação prévia do cancelamento do voo
aos apelados
,
prova de fácil produção da qual a parte não se desincumbiu
, uma vez que nada juntou à contestação para comprovar que comunicou previamente o ocorrido.

A falha na prestação do serviço resta evidenciada não apenas pelo cancelamento unilateral do voo, mas principalmente pela comunicação tardia aos consumidores, impedindo-os d
e se programarem adequadamente.

Nesse contexto, a modificação unilateral do voo pela companhia aérea, com prejuízos comprovados aos consumidores, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar tanto pelos danos materiais quanto pelos danos morais.

Tais danos extrapolam o conceito de mero aborrecimento, notadamente porque atingiram menores de idade, em situação de vulnerabilidade acentuada.

À
propósito cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO – APLICAÇÃO DO CDC - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE MINORAÇÃO DO DANO MORAL – AUTORA MENOR DE IDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. II – Informações isoladas contidas no boletim METAR não constituem provas hábeis para comprovar a ocorrência de condições climáticas desfavoráveis para o voo. III – A impossibilidade da operação deve estar devidamente
comprovado
por meio de juntada de documento expedido pela entidade responsável pela administração dos aeroportos ou pela segurança de pousos e decolagens, o qual deve ser capaz de demonstrar a impossibilidade da realização da viagem no dia e horário
aprazado .
(TJMT, 2a CÂMARA, RAC 1000670-73.2016.8.11 .0003, RELATORA: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 18/08/2021). III – Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação. IV – Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste tribunal de justiça, entendo razoável o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais
) .
V –
majora-se
os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004546-77.2020.8 .11.0041, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO – ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ANTECIPAÇÃO DE VOO
- CONEXÃO ALTERADA COM ESPERA DE QUASE 06 (SEIS) HORAS – ALTERAÇÃO DA ROTA CONTRATADA PARA O VOO DE CONEXÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO DESPROVIDO. Somente a indicação de “força maior” decorrente da Pandemia do COVID-19 não é suficiente, deve-se trazer aos autos prova capaz de atestar a ocorrência do evento noticiado na data/horário da alteração do voo, o que não ocorreu no caso. Havendo falha no serviço prestado pela companhia aérea que culminou na alteração do voo da parte autora, sem o devido aviso prévio, antecipando o voo por três horas e alterando a conexão com espera de quase 06 (seis) horas, deve ser mantida a condenação da requerida na indenização por danos morais, bem como o quantum indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de
desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10164539820228110002, Relator
.:
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPANHIA AÉREA. ATRASO NO VOO SUPERIOR A QUATRO
HORAS .
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL - CONFIGURADO
- INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A empresa de aviação responde civilmente pelos danos morais advindos pelo cancelamento do voo e realocação em outro com atraso que ultrapassa o
razoável .
2. A manutenção na aeronave caracteriza fortuito interno, o que não exclui a responsabilidade civil da prestadora de serviços. 3. O arbitramento da indenização deve alcançar a dupla função de compensar a vítima e punir o
agente .
Assim, mostra-se adequado arbitrar o dever de reparação por danos morais ao importe de R$10.000,00 (
desz
mil reais) para cada autor, com vistas a cumprir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA (TJ-GO - Apelação Cível: 5518750-
67.2022 .
8.09.0176 NOVA CRIXÁS, Relator.: Des(a). Hamilton
Gomes Carneiro, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (destaquei)

A parte apelante insurge-se, ainda, contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. No entanto, não subsiste qualquer dúvida quanto à configuração do referido ilícito extrapatrimonial.

A frustração da legítima expectativa dos consumidores — que, com antecedência de meses, planejaram viagem de cunho recreativo, realizando reservas e pagamentos prévios —, somada
à
manifesta ausência de assistência eficaz por parte da companhia aérea,
sem considera
r
os prejuízos advindos da modificação unilateral do contrato, evidencia violação à esfera anímica d
a
s apelad
a
s, caracterizando, pois, o dano moral indenizável.

O arbitramento do dano moral, fixado em R$
5
.000,00, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando o porte econômico da empresa, a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter
pedagógico da indenização.

Nesse sentido:

O cancelamento ou alteração de voo que impõe ao consumidor a obrigação de esperar em aeroporto por muitas horas, sem que sejam ofertadas alimentação e hospedagem, e que acarreta a perda de parte de diária em resort, constitui falha na prestação do serviço a ensejar o dever de indenizar, seja por danos materiais, seja por danos morais. O valor da indenização por danos materiais deve corresponder exatamente à extensão dos prejuízos sofridos pelo consumidor,
sob pena
de configurar enriquecimento ilícito.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau de responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade .
Atendidos esses requisitos, não há que se falar em redução do valor fixado na origem. (TJ-MG - Apelação Cível: 50055470620228130687, Relator
.:
Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 11/04/2024, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2024) (destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025